Tribunal: TCU
Processo: 014.575/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento com o objetivo de avaliar a estrutura de governança montada pelo Ministério da Saúde para o combate à crise gerada pelo novo coronavírus, bem como os atos referentes à execução de despesas públicas pelo referido órgão e suas unidades subordinadas, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e efetividade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de fiscalização na modalidade acompanhamento, com o objetivo de avaliar a estrutura de governança montada pelo Ministério da Saúde para o combate à crise gerada pelo novo coronavírus, bem como os atos referentes à execução de despesas públicas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Extraordinária do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator em: 9.1. determinar ao Ministério da Saúde, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que, no prazo de quinze dias, observando as disposições da Lei 12.527/2011, divulgue em seu site as seguintes informações sobre o Grupo de Trabalho instituído pela Resolução 8, de 9/9/2020, da Casa Civil, sobre a Câmara Técnica Assessora em Imunizações e Doenças Transmissíveis constituída no âmbito do PNI e sobre outros mecanismos existentes ou que venham a ser constituídos no âmbito do Ministério da Saúde para deliberar ou assessorar acerca das ações governamentais relativas à aquisição, ao registro, à produção e à distribuição de vacina contra a Covid-19: instrumento de instituição, relação dos membros, competências, calendário de reuniões, pautas, atas de reuniões realizadas e deliberações, observado o sigilo da informação somente naquilo que for necessário para a segurança da sociedade e do Estado; 9.2. recomendar ao Ministério da Saúde, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, e tendo por base as referências das experiências internacionais e nacionais apontadas na seção VI, que avalie a conveniência e a oportunidade de desenvolver ferramentas interativas dos casos confirmados de Covid-19 em todo o território nacional, a partir de dados dos sistemas de notificação do Ministério da Saúde, com a respectiva evolução dos pacientes, de modo a tornar públicas aos gestores locais de saúde e à população em geral as regiões mais afetadas pela pandemia, observada a proteção aos dados pessoais, na forma da Lei 13.709/2018; 9.3. considerar atendidas as determinações constantes dos itens 9.1.1 e 9.1.4 do Acórdão 1888/2020-TCU-Plenário e em atendimento a especificada no item 9.1.3 do aludido decisum ; 9.4. dispensar a continuidade do monitoramento dos itens 9.1.2 e 9.1.5 do Acórdão 1888/2020-TCU-Plenário , pois as determinações ali contidas foram substituídas pelas dos itens 9.1.1 e 9.1.2 do Acórdão 2817/2020-TCU-Plenário ; 9.5. encaminhar cópia desta decisão, juntamente do relatório e do voto que a subsidiam: 9.5.1. de forma eletrônica, pelo endereço pgr-gabinetecovid19@mpf.mp.br, à Coordenadoria Nacional Finalística do Gabinete Integrado de Acompanhamento à Epidemia do Coronavírus-19 (GIAC-COVID19) da Procuradoria-Geral da República; e 9.5.2. à Fundação Oswaldo Cruz, ao Ministério da Saúde (vinculador), à Secretaria de Vigilância em Saúde e aos Tribunais de Contas dos Estados, do Município e dos Municípios, onde houver; 9.6. ordenar à Segecex que estude meios mais eficientes de promover a comunicação das decisões desta Corte de Contas, a exemplo do uso de meios eletrônicos, especialmente quando os destinatários forem órgãos jurisdicionados e a matéria demandar urgência de atendimento, propondo as modificações normativas pertinentes; e 9.7. restituir os autos à SecexSaúde para continuidade da fiscalização.